Tribunal: TJSP
Processo: 2311847-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO. Jahu. Paraparesia crural, força grau 3. Fisioterapia com método TheraSuit. Tutela de urgência. – O tratamento requerido pelo autor não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e os elementos acostados aos autos são incapazes de comprovar a eficácia e imprescindibilidade da fisioterapia com o método TheraSuit para a reabilitação neurológica do agravante. O indeferimento da

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO. Jahu. Paraparesia crural, força grau 3. Fisioterapia com método TheraSuit. Tutela de urgência. – O tratamento requerido pelo autor não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e os elementos acostados aos autos são incapazes de comprovar a eficácia e imprescindibilidade da fisioterapia com o método TheraSuit para a reabilitação neurológica do agravante. O indeferimento da tutela de urgência era mesmo medida de rigor (CPC, art. 300, 'caput'). – Tutela de urgência indeferida. Agravo do autor desprovido.